Tribunal: TJDFT
Processo: 0745778-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745778-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUSINETE ALVES AGRAVADO: LEA GOMES SILVA, GUILHERME CARDOSO LEMES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Antecipação de Tutela Recursal - Cumprimento de Sentença - Penhora de Poupança - Ausência de comprovação de desvirtuamento - Probabilidade de Provimento do Recurso – Perigo de dano - Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Decisão vergastada considerou cabível a penhora de valores acondicionados em conta poupança, porquanto inexistiu comprovação de que os valores advieram do bolsa família. A parte agravante, contudo, ressalta a regra de impenhorabilidade da conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Decerto que a regra de impenhorabilidade vem sendo mitigada por esta Oitava Turma Cível, todavia, estamos diante de situação na qual a parte comprova o depósito de quantia em conta poupança, inexistência de desvirtuamento e a imperiosa necessidade do valor aprisionado, uma vez que sua única fonte de renda advém de benefício governamental (bolsa família). No caso dos autos, a dívida cobrada advém de notas promissórias vencidas e não há motivos para o levantamento do manto da impenhorabilidade, uma vez a necessidade imperiosa comprovada pela devedora, advinda de seu padrão de vida. Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Demais, o perigo de dano grave, de difícil reparação resta demonstrado por se tratar de verba alimentar, podendo o seu bloqueio acarretar prejuízo ao sustento da recorrente e de sua família. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela requerida, a fim de determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados na conta poupança da agravante, mantida junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 931,33 (novecentos e trinta e um reais e trinta e três centavos). Ao Agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se, COM URGÊNCIA, ao Juízo de origem para liberação de valores, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator